Tribunal: TJSP
Processo: 2027803-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Habeas corpus. ROUBO MAJORADO. Pretendida concessão de prisão domiciliar. Paciente que é genitora de pessoa com deficiência e de outros 02 filhos menores de 12 anos, mas que responde pela prática de delito que envolve violência e grave ameaça à pessoa. Inaplicabilidade por previsão expressa do art. 318-A, I, do CPP. Filhos, outrossim, que se encontram sob os cuidados da avó materna.

Ementa:
Habeas corpus. ROUBO MAJORADO. Pretendida concessão de prisão domiciliar. Paciente que é genitora de pessoa com deficiência e de outros 02 filhos menores de 12 anos, mas que responde pela prática de delito que envolve violência e grave ameaça à pessoa. Inaplicabilidade por previsão expressa do art. 318-A, I, do CPP. Filhos, outrossim, que se encontram sob os cuidados da avó materna. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000208531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2027803-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaboticabal, em que é impetrante
HERCULES HORTAL PIFFER e Paciente ANA PAULA BORCONARO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de março de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2027803-26.2020.8.26.0000 - Jaboticabal - VOTO No 11.587 2/4 CGL
H . C . n o 2 0 2 7 8 0 3 - 2 6 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : A d v . H e r c u l e s H o r t a l P i f f e r
P a c i e n t e : A n a P a u l a B o r ç o n a r o
C o m a r c a : J a b o t i c a b a l
VOTO No 11.587
Habeas corpus. ROUBO MAJORADO. Pretendida concessão
de prisão domiciliar. Paciente que é genitora de pessoa com
deficiência e de outros 02 filhos menores de 12 anos, mas que
responde pela prática de delito que envolve violência e grave
ameaça à pessoa. Inaplicabilidade por previsão expressa do
art. 318-A, I, do CPP. Filhos, outrossim, que se encontram sob
os cuidados da avó materna. Constrangimento ilegal não
configurado. Ordem denegada.

1) O Advogado Hercules Hortal Piffer impetra o presente
habeas corpus, com pedido liminar, em favor de ANA PAULA BORÇONARO,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única Criminal
da Comarca de Jaboticabal, nos autos de no 1501761-31.2019.8.26.0291.
Sustenta, em resumo, que a paciente tem um filho com
necessidades especiais. Requer, assim a substituição da prisão preventiva pela
prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida (fls. 359/360).

Dispensadas as informações, a d. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 364/369).
É o relatório.
2) Denego a ordem.
Narra a denúncia que a paciente ajustou com Igor Gilberto
Araújo de Lima e Silvério Rodrigues a prática de um roubo contra D.S.N, pessoa
idosa, tendo pedido comida na porta da casa do ofendido e o distraído, enquanto
os demais indivíduos agrediram o idoso, subtraíram R$ 100,00 que estavam em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2027803-26.2020.8.26.0000 - Jaboticabal - VOTO No 11.587 3/4 CGL
seu shorts, bem como um aparelho de TV. Após, trancaram a vítima em um
quarto e fugiram do local. Diante desses fatos, a paciente foi denunciada como
incursa no art. 157, § 2o, II, c.c. art. 61, II, alínea “h”, ambos do CP (fls.
162/164).
Como se vê, há indícios de que a paciente está envolvida em
crime grave, sendo que a vítima chegou inclusive a perder a consciência por
conta das agressões (fls. 281). Ainda que o ofendido tenha declarado que ela
não o agrediu diretamente (fls. 282), seus supostos comparsas o fizeram.
Com efeito, em face da gravidade concreta extraída do
modus operandi do roubo em tela, praticado em concurso de agentes e
mediante efetiva violência física efetuada contra a vítima idosa, denota-se a
periculosidade da paciente, impondo-se, assim, a manutenção da prisão
preventiva para a garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313, I,
do CPP.
Pelo mesmo motivo, inviável a substituição por medidas
cautelares alternativas.
De outra parte, conquanto a paciente possua um filho de 18
anos de idade com deficiência intelectual moderada e transtorno do espectro
autista (fls. 13/16), bem como outros 02 filhos menores de 12 anos de idade1, o
art. 318-A, I, do CPP, somente permite a concessão da prisão domiciliar nestes
casos se o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à
pessoa.
A restrição é justificada, pois os crimes violentos trazem
elevado temor à sociedade, merecendo maior reprovação.
Ademais, a própria paciente informou em seu interrogatório
judicial que sua mãe está cuidando de seus filhos, inclusive daquele com
necessidades especiais (fls. 295), de modo que não se encontram
desamparados.
Portanto, inexistente ilegalidade ou abuso de poder, não há
constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste habeas corpus.
1 Cf. certidões de nascimento a fls. 16, 17 e 18 do HC no 2029631-57.2020.8.26.0000 impetrado em favor da
paciente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2027803-26.2020.8.26.0000 - Jaboticabal - VOTO No 11.587 4/4 CGL
3) Pelo exposto, denego a ordem impetrada.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator